Tribunal: STF
Processo: Rcl 46159
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por JSL S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos autos do Processo 0011222-35.2016.5.03.0150. Alega-se afronta à autoridade da decisão de mérito proferida na ADC 48/DF e negativa de vigência à Súmula Vinculante 10.
    A reclamante narra que a ação trabalhista na origem
     “[...] discute a natureza do vínculo contratual firmado entre a Autora desta reclamação constitucional, JSL S/A, e o reclamante na ação originária, JAIR EDSON RIBEIRO. O trabalhador, que prestou serviços para a Reclamante na condição de motorista autônomo (sob a égide da Lei 11.442/07), pretendeu naqueles autos o reconhecimento de relação de emprego entre si e a JSL, bem como o pagamento de parcelas disso decorrentes.
    No feito principal, a Reclamada demonstrou, por seu turno, que o Trabalhador sempre atuou como prestador autônomo de serviços, tendo juntado aos autos, inclusive, contratos de frete (conhecimento de transporte) firmados entre as partes lá litigantes, além do registro do Obreiro (e da respectiva pessoa jurídica por ele formada), junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
    Apesar disso, a sentença trabalhista julgou procedente em parte os pedidos formulados na ação originária, reconhecendo vínculo de emprego entre a JSL e o Obreiro, transportador de carga autônomo, conclusão que foi mantida pelo Eg. Tribunal Regional da 3ª Região.
    O v. acórdão ora impugnado consiste justamente no prolatado pela Col. 11ª Turma do Tribunal Regional da 3ª Região que negou provimento ao recurso ordinário interposto pela Empresa ora Reclamante.
    Ao apreciar o referido apelo, o v. acórdão ora fustigado afastou a validade de contrato firmado com fulcro na Lei 11.442/07, em descumprimento flagrante à decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48 […]” (págs. 6-7 da petição inicial).
    Sustenta que 
    “[…] a decisão reclamada envolve especificamente a análise de legalidade e constitucionalidade da contratação de motorista autônomo de carga, à luz dos pressupostos fixados pela Lei 11.442/07.
    Analisando alguns excertos da decisão reclamada, avulta incontrastável a constatação de que o TRT negou validade a contratos de frete firmados à luz da referida Lei 11.442/07, invocando como fundamento decisório, para tanto, suposta e inexistente fraude na relação autônoma de prestação de serviços” (págs. 11-12 da petição inicial).
    Afirma que 
    “[...] o julgamento do STF, examinando a própria figura da contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, destacou que ‘o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente [...] A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego’ [...].
    É importante destacar que essa importante jurisprudência do STF é mais uma manifestação constitucional do Tribunal acerca da própria figura da terceirização.
    Nesse caso, e mais especificamente, sob o aspecto da contratação de transportadores autônomos de carga por empresas transportadoras de carga – caso da Reclamante – a afastar a configuração de vínculo trabalhista.
    Dito de outra forma, o STF entendeu, com eficácia ex tunc, que a terceirização é forma legítima de contratação de frete, de modo que empresas transportadoras de carga podem contratar transportadores autônomos de carga sem que tal fato leve à configuração de vínculo trabalhista.
    É dizer, portanto, que qualquer decisão da Justiça do Trabalho que se afaste de tal entendimento, negando validade à Lei 11.442/2007, representa atentado direto à própria autoridade do STF, por representar desrespeito explícito ao decidido na ADC 48” (pág. 14 da petição inicial – sem os grifos do original).
    Destaca, ainda, o seguinte:
    “[...]
    Com vistas a afastar qualquer interpretação da decisão regional aqui reclamada que permita dela extrair uma hipotética fraude trabalhista, vale trazer a lume o esclarecimento feito pelo Exmo. Sr. Ministro Luis Roberto Barroso nas discussões travadas no julgamento da ADC 48:
    ‘O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.
    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro’ [...].
    Ora, no processo em que proferido o acórdão reclamado, está assentado que o Obreiro era não apenas proprietário do caminhão no qual trabalhava, mas, além disso, sócio (‘dono’) de pessoa jurídica que prestava serviços de transporte de cargas (ECT), fazendo-se, pois, presente a constatação de que, no caso concreto, se está diante de ‘transportador autônomo’, que, segundo o entendimento prevalente na ADC 48, ‘é aquele que é dono do seu negócio’” (pág. 22 da petição inicial – sem os grifos do original).
    Ao final, requer a concessão da liminar para a suspensão do processo na jurisdição de origem, e, no mérito, a cassação do ato reclamado (pág. 27 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato a improcedência do pedido formulado.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    A reclamante argumenta que o Tribunal reclamado adotou fundamentos que colidem frontalmente com a tese fixada pela ADC 48/DF. 
    Transcrevo do voto condutor do acórdão reclamado: 
    “[...]
    Insta salientar que a questão da natureza comercial e autônoma da relação do transportador rodoviário constitui presunção relativa, que deve ser confrontada com a realidade do contrato de trabalho. Desta forma, necessário que sejam verificadas as circunstâncias do caso concreto para a apuração das condições de trabalho do obreiro.
    Reitere-se que a reclamada alega que o reclamante era transportador de carga autônomo, dono do veículo em que trabalhava, pelo qual assumia os riscos e benefícios. Nesse contexto, atraiu para si o ônus probatório concernente à inexistência dos elementos ensejadores da relação empregatícia contidos nos artigos 2° e 3° da CLT (arts. 818, CLT e 373, II, CPC), encargo do qual reputo que não se desincumbiu a contento.
    A testemunha Aline, arrolada pelo autor, declarou que (ID. c336f9a – Pág. 1):
    ‘que trabalhou para a reclamado(a) JSL de 20/12/2013 a 17/04/2015, como analista de transporte; que certa vez houve um erro na carga e o veículo(s) do autor veio constando como motorista o senhor Tiago, mas quem de fato dirigiu foi o reclamante; que o rastreado era utilizado para saber que hora o autor iniciava o atendimento no 1º cliente, a que horas o autor saía, a que horas efetuava cada entrega; que era a 1ª reclamado(a) JSL quem definia as rotas a serem seguidas pelo reclamante; que o autor não poderia alterá-las; que se o autor não cumprisse as regras seria desligado da reclamado(a) JSL; que o autor não poderia se fazer substituir; que o autor trabalhava de 2ª a sábado(s); que o autor começava a trabalhar às 03h30min, parando por volta de 20h00min de 2ª a 6ª feira e aos sábado(s) por volta de 16h00min; que o autor transportava mercadorias, as repunha nas gôndalas do supermercado, retirava produtos vencidos, etiquetava as gôndolas quando necessário, retirava as grades vazias; que se o autor não pudesse entregar todos os produtos, a depoente o faria numa pickup da reclamado(a) JSL; que o autor não seria descontado por isso; que o autor tinha que usar uniforme fornecido pela reclamado(a) JSL (camisa, calça e sapato); que se o autor não usasse o uniforme seria desligado da reclamado(a) JSL; que a própria depoente repassou a regra ao autor da impossibilidade de se fazer substituir; que se o autor recusasse a realização de frete seria desligado; que o autor atendia 10 ou mais clientes por dia; que os fretes e roteiros já vinham pré-definidos pela JSL e a depoente apenas os repassava ao reclamante’ Nada mais.
    […]
    Com efeito, extrai-se dos referidos depoimentos que, embora o autor fosse proprietário do veículo e custeasse as despesas, havia na relação formada com a ré os elementos pessoalidade e subordinação jurídica, característicos da relação de emprego. O autor estava sujeito ao cumprimento de várias regras da empresa, não havendo a liberdade profissional necessária para caracterizar o trabalho autônomo.
    No aspecto, destaco que os veículos possuíam rastreador e eram bloqueados caso saíssem da rota preestabelecida (testemunha Aline). Além disso, havia obrigação de comparecimento diário à sede da primeira reclamada, sendo que o reclamante não poderia faltar ao trabalho, sob pena de ser desligado. Não havia liberdade de horário, tendo em vista que caso terminassem a rota mais cedo, tinham que passar na ré para pegar mais mercadorias e apresentar as notas.
    Cumpre esclarecer que não obstante a testemunha ouvida a rogo da primeira ré, Paulo, tenha relatado a prestação de serviços de forma autônoma, seu depoimento não possui a mesma força probante da testemunha ouvida a rogo do reclamante, tendo em vista que a testemunha patronal declarou comparecer às filiais apenas duas vezes por semana (ID. f79a08f - Pág. 1).
    Assim, reputo provada a existência de subordinação no trabalho desempenhado pelo reclamante a favor da primeira ré, valendo ressaltar que para que um trabalhador se integre o quadro de uma empresa, como empregado, é despicienda a realização de todas as tarefas existentes no empreendimento; basta que faça parte de um setor umbilicalmente ligado à atividade-fim do empregador, sem o qual prejudicado ficaria o funcionamento da empresa. Trata-se da conhecida teoria da subordinação estrutural.
    No que diz respeito à não eventualidade, este pressuposto deve ser compreendido como o trabalho que ocorre de forma repetida, nas atividades permanentes do tomador, ocorrendo a fixação jurídica do obreiro. Pressupõe a previsão de repetição futura da atividade. Assim, não é necessário o trabalho contínuo, realizado todos os dias, mas apenas que a função seja realizada naturalmente junto ao tomador, em atividade-fim ou meio, inserida na dinâmica da empresa. No caso, tal requisito ficou demonstrado, pois a testemunha obreira confirmou que trabalhavam de segunda a sábado, ao passo que a testemunha da ré afirmou trabalhar de terça a sábado.
    Incontroversa a onerosidade e a pessoalidade, haja vista que a testemunha Aline informou que ‘não podiam se fazer substituir por outro motorista’.
    Os documentos relativos ao contrato de transporte de cargas firmado entre a reclamada e a pessoa jurídica constituída pelo autor (por amostragem ID. b70c084) não são suficientes a afastar a conclusão aqui alcançada, ante o princípio da primazia da realidade sobre a forma.
    Embora a legislação regulatória da atividade de transporte rodoviário (Lei 11.442/07) contemple a possibilidade da prestação autônoma dos serviços, através de Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) - pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal, é certo que tal condição pressupõe a sua realização de forma regular, vale dizer, para o atendimento de necessidade suplementar da empresa e sem a configuração dos elementos fático-jurídicos disciplinados nos arts. 2º e 3º da CLT, sob pena de fraude à legislação trabalhista.
    No caso em apreço, o reclamante, apesar de contratado por meio de pessoa jurídica por ele constituída, laborava na condição motorista empregado, com pessoalidade, subordinação, onerosidade e não-eventualidade” (pág. 3 do documento eletrônico 7, grifos no original).
    Depreende-se dos trechos transcritos que o Tribunal reclamado, analisando a relação de trabalho entre o beneficiário e a reclamante, entendeu preenchidos os requisitos que caracterizam o vínculo empregatício – arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
    Por outro lado, esta Corte, no julgamento da ADC 48/DF, fixou a seguinte tese: 
    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 
    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 
    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (grifei). 
    Nesse contexto, verifica-se que a decisão reclamada, ao entender presentes os elementos do vínculo trabalhista, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, não se adere ao entendimento fixado na ADC 48/DF.
    Com efeito, a declaração de constitucionalidade da Lei 11.442/2007 não permite a ilação de que, na prática, não possam ocorrer fraudes à legislação trabalhista.
    Nos presentes autos, desde a primeira instância, a Justiça laboral entendeu que havia apenas a aparência de contrato autônomo, mas na realidade, havia elementos como subordinação e pessoalidade, além de atividades estranhas à atividade de transporte de cargas.
    Assim, fica afastada qualquer argumento no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADC 48/DF. 
    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 
    "Agravo regimental em reclamação. 
    2. Direito Administrativo e Processual Civil. 
    3. Serventia extrajudicial. Nomeação de substituta. 
    4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 13. 
    5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 
    6. Ato reclamado com fundamento em norma infraconstitucional autônoma e suficiente desprovida de declaração de inconstitucionalidade. 
    7.Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
    8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 
    9. Negado provimento ao agravo regimental" (Rcl 32.951-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 
    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus , e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 
    […] 
    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […] 
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 
    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) [...]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    Na espécie, também se alega que o Tribunal reclamado teria violado a Súmula Vinculante 10, verbis:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    A ofensa ao aludido verbete só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente.
    Com efeito, a não aplicação de uma norma infraconstitucional pelo órgão julgador, por ele concluir pela ausência de subsunção, por interpretar a norma de forma diferente da sustentada pela parte ou por analisar as provas juntadas aos autos de modo diverso do pretendido pela referida norma não constitui afronta à Súmula Vinculante 10.
    No caso ora em exame, o reclamante não chegou a tecer fundamentação apta a sustentar tal tese.
    Ademais, após examinar detidamente o acórdão reclamado, entendo que ele se limitou a interpretar a legislação infraconstitucional. 
    Nesse sentido, é a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE AGENDADA A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.
    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 30.242-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 586.435/SE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    […]
    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais expressa ou implicitamente, incidência de lei aplicável ao caso.
    4. Agravo ao qual se nega provimento” (Rcl 30.856-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).
    Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 36.949-AgR/MG, de relatoria do Min. Edson Fachin; e Rcl 43.201/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator